Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713463-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TERRANOVA ESPORTES E SERVICOS S/A RECORRIDA: ACADEMIA DE DANCA ESPACO 115 LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que os sócios da empresa agravada sejam incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, para responder juntamente à empresa executada. 2. No caso dos autos, é incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a academia agravante figurou como consumidora e destinatária final dos produtos de ginástica fornecidos pela parte executada (que os vendia pela internet), incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 3. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.1. Considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 4. Precedente: “Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da empresa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados à exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC, não havendo falar em comprovação dos requisitos previstos pelo art. 50 do CC, a saber, desvio de finalidade ou confusão patrimonial”. (07196448620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/03/2019). 5. Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação aos artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, insurgindo-se contra a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que deve ser comprovado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial como condição para que se alcance o patrimônio pessoal dos sócios, o que, em seu entendimento, não restou atendido nos presentes autos. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado LAÉCIO BENKO LOPES, OAB/SP 139.012. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome de seus patronos JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA, OAB/DF 31.680 e THIAGO TURBAU FREIRIA, OAB/DF 57.218. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso dos autos, é incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a academia agravante figurou como consumidora e destinatária final dos produtos de ginástica fornecidos pela parte executada (que os vendia pela internet), incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos” (ID Num. 19717579 - Pág. 4), que “A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor” (ID Num. 19717579 - Pág. 4) e que “Com efeito, considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração” (ID Num. 19717579 - Pág. 4/5). Com efeito, “Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.” (AgInt no REsp 1343655/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrente LAÉCIO BENKO LOPES, OAB/SP 139.012, e dos patronos da recorrida JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA, OAB/DF 31.680 e THIAGO TURBAU FREIRIA, OAB/DF 57.218. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017